Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito processual civil. embargos de declaração. direito tributário. iptu. certidão positiva com efeitos de negativa. cobrança de débitos anteriores à formalização da propriedade. condição de posseira da adquirente. cobrança do tributo. Possibilidade. art. 32 do ctn. embargos conhecidos e acolhidos.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 67398645).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de análise do documento de ID 0192438734, o qual, segundo o embargante, atesta que o embargado ocupava o imóvel na condição de posseiro desde o ano de 2006. Nesse contexto, aduz o embargante que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.
III. Razões de decidir
4. Os embargos declaração restringem-se à correção de defeitos intrínsecos da decisão judicial, a fim de que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, nos termos do que dispõe o artigo 1.022, incisos I a II do Código de Processo Civil.
5. Com razão o embargante. As alegações constantes da inicial indicam que a autora formalizou a compra e venda do imóvel em 21/03/2019, figurando como vendedor o réu. Consta, ainda que a autora buscou junto à Fazenda Pública informações sobre a existência de débitos relativos ao imóvel em questão, sendo apurado, na ocasião, que estavam em aberto dívidas de IPTU dos anos de 2018 e 2019, cujo pagamento prontamente assumiu. Após, foi emitida Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) no 100-00.419.661/2019, bem como ultimado o negócio jurídico. Todavia, foi surpreendida com um protesto em seu desfavor, relacionado a débitos de IPTU do mesmo imóvel, mas referentes aos anos de 2014 a 2017.
6. Por outro lado, como bem pontuado pelo réu, é incontroverso que a embargada era posseira do imóvel ao menos desde o ano de 2010, sendo certo que o processo de regularização fundiária foi iniciado no ano de 2019 (IDs 64991578 e 64991578).
7. Nesse aspecto, o art. 32 do CTN preconiza que o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. Em reforço, o art. 1o do Decreto Distrital no 28.445/2007 dispõe que o IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil. Ademais, o Código Civil dispõe que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
8. Ressalte-se que o art. 142 do CTN estabelece que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Em arremate, o art. 173 dispõe que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
9. Nesse contexto, a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) reflete a situação do contribuinte até a data de sua emissão. No entanto, se o lançamento do crédito tributário ainda não ocorreu na data de emissão da CPEN, esse débito fatalmente não estará listado na certidão. Todavia, por ocasião do lançamento, a administração tributária poderá cobrá-lo, com amparo inclusive nos princípios gerais do direito tributário.
10. Diante desse quadro, considerando-se a condição de posseira da ré ao menos desde o ano de 2010, os tributos relativos aos períodos de 2014 a 2017 foram lançados em conformidade com a legislação tributária, sendo certo que a aquisição do imóvel ocorreu em sede de processo de regularização fundiária de imóvel que ocupava, mas era pertencente à TERRACAP. Pelo exposto, impõe-se a reforma do acórdão embargado para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora/embargada, uma vez que é legítima a cobrança de IPTU/TLP questionada nos autos.
IV. Dispositivo e tese
11. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para alterar o acórdão e reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTN, artigos 32, 142, 173.